Tribunal: TJDFT
Processo: 0002920-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002920-97.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LUCAS BEVILACQUA RABELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME CULPOSO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” MANTIDA. COMPROVADA A REPARAÇÃO DOS DANOS ANTES DA SENTENÇA. CABÍVEL A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, “B”, DO CÓDIGO PENAL. PENA CORPORAL READEQUADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DESTINADO A COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPATIBILIDADE COM A PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE CULPOSA. CONDIÇÃO DO SURSIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ACORDADA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INDEVIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1. Nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 2. Não demonstrado prejuízo, indevido o pedido de anulação do feito, para nova oitiva da vítima, em razão de não haver sido registrada a imagem da vítima em alguns momentos da audiência. 3. Atestadas as lesões corporais na vítima no laudo pericial, por peritos que gozam de fé pública, indevido pedido de anulação da sentença para juntada de fotografia em resolução diversa da acostada no laudo pericial. 4. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal culposa, em contexto de violência doméstica. 5. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 6. Não se observa incompatibilidade entre a modalidade culposa e a incidência da Lei Maria da Penha, motivo pelo qual mantém-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. 7. Aplica-se a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “b”, do Código Penal, quando comprovada a reparação dos danos suportados pela vítima antes da sentença, por termo de acordo realizado entre as partes, ainda que sua execução seja diferida. 8. A condição de participar em curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher para o benefício do sursis, está em sintonia com o disposto no artigo 8o, da Lei 11.340/2006 e se mostra compatível com a prática do crime na modalidade culposa. 9. Comprovada a composição entre o acusado e a vítima, que envolveu dano material, moral e estético, afasta-se a condenação em danos morais estabelecida em sentença. 10. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 11. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 404 e 405, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, no depoimento da vítima realizado em audiência telepresencial, não foi exibida a imagem da depoente nos minutos 00:00 a 1:56, acarretando ofensa à garantia da ampla defesa. Ressalta que a Resolução no 329/2020 do CNJ prevê a necessidade da gravação audiovisual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada negativa de vigência aos artigos 404 e 405, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 289, §1o, DO CP. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. LICITUDE DA PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. (...) (AgRg no AREsp 1779821/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/4/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) apesar de boa parte do depoimento da vítima não haver apresentado a imagem dela quando de sua oitiva, o áudio foi registrado sem cortes e encontrando-se presente a Defesa fez perguntas e nada questionou sobre a ausência de imagem da vítima na transmissão, quedando-se inerte. Acrescenta-se que a Defesa não apresentou elementos relevantes que justificasse uma nova oitiva da vítima, não havendo evidências de que a circunstância fática apontada pela Defesa tenha ocasionado prejuízo, o que impede a anulação do feito, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. Corroborando com este entendimento, o fato da circunstância fática apresentada não influir na apuração da verdade (art. 566, do Código de Processo Penal), o que obsta o reconhecimento de eventual nulidade (ID 26447703 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmp sentido, confira-se o AgInt no REsp 1932501/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024